Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738721-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALA COMIGO BEBE LTDA AGRAVADO: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME, ANA PAULA ROCHA RODRIGUES CHAVES D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração de ID 76242941. Brasília, 15 de setembro de 2025 15:47:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador